Tribunal: TJMT
Processo: 1010697-85.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010697-85.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO - CPF: 607.806.221-20 (ADVOGADO), ISRAEL MARQUES DE QUEIROZ - CPF: 207.722.111-91 (AGRAVANTE), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

EMENTA

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA -

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA E DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento do julgador, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 1010697-85.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:

ISRAEL MARQUES DE QUEIROZ

AGRAVADA:

SEGURADORA LIDER

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
ISRAEL MARQUES DE QUEIROZ
em face da decisão monocrática desta Relatora proferida nos autos do agravo de instrumento nº 1010697-85.2020.8.11.0000
, interposto nos autos da ação de cobrança de seguro DPVAT
n. 1001746-40.2018.8.11.0011,
que
negou a pretendida gratuidade judiciária.

Inconformado o agravante alega que “
segundo o art. 98 do Código de Processo Civil, determina que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça”, ou seja, o legislador não exige prova de condição de miserabilidade, nem estado de necessidade para demonstrar a hipossuficiência para a concessão do benefício”.

Afirma que a pessoa que exerce atividade na modalidade de Microempreendedor Individual (MEI), nada mais é, do que uma pessoa que trabalha por conta própria, por isso é merecedor do benefício da justiça gratuita, uma vez que, não possui renda capaz de suportar às custas do processo.

Afirma que
“considerando que nos autos não houve prova cabal de que o mesmo teria condições de suportar o ônus do processo, não havia justificativa para o indeferimento da justiça gratuita, sob pena de cercear uma garantia fundamental do indivíduo, por excesso de rigor”.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão da benesse, reformando a decisão agravada para conceder os benefícios da assistência da justiça gratuita.

A agravada ofertou as contrarrazões no id. 49238990.

É o relatório.

VOTO

(MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o presente recurso combate decisão monocrática proferida nos autos do agravo de instrumento nº 1010697-85.2020.8.11.0000
, que
negou a pretendida gratuidade judiciária.

No caso em tela, o agravante visa a reforma da decisão, sob o argumento de que a pessoa que exerce atividade na modalidade de Microempreendedor Individual (MEI), nada mais é do que uma pessoa que trabalha por conta própria, por isso é merecedor do benefício da justiça gratuita, uma vez que, não possui renda capaz de suportar às custas do processo.

Além do que, afirma que não houve prova cabal de que o mesmo teria condições de suportar o ônus do processo, não havendo justificativa para o indeferimento da justiça gratuita.

No entanto, tem-se que o entendimento jurisprudencial dominante estabelece que
“o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento dos hipossuficientes, que demonstrem dificuldade financeira que impeça o pagamento das custas processuais sem prejuízo da própria subsistência”,
o que não se vislumbra na hipótese.

Isso porque, em que pese o dever da juntada de elementos suficientes, a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, os documentos apresentados pelo agravante,
não demonstraram a situação de miserabilidade que porventura vivencia.

Isso porque, como bem consignou a decisão agravada,
“Vale ressaltar que o juízo de primeiro grau oportunizou e indicou a apresentação de documentos para comprovação da aludida hipossuficiência (Id. 43020477 – fls 75/76), e mesmo assim o agravante manteve-se inerte (Id. 43020477 - fl. 77), foi então sobreveio a decisão agravada. Aliás, o próprio recorrente na peça recursal fez constar que tem profissão definida, “exerce atividade como Micro Empreendedor Individual (MEI)”, demonstrando que tem fonte de renda”,
o que

corrobora ao fato de que possui capacidade financeira para arcar com as custas processuais, de modo que a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Sobre o assunto:

“AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado."
(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008) (...).”
(AgInt no AREsp 1395383/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 08/04/2019) (destaquei).

A propósito, nesse mesmo sentido:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS RELEVANTES PARA A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão agravada de indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, se os agravantes não demonstram a impropriedade da decisão, sequer apresentam elementos relevantes que convençam da probabilidade do direito”.
(AGRAVO INTERNO Nº 0133059-14.2017.8.11.0000, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018).

Logo, em que pese as alegações do agravante, o presente recurso de agravo interno não merece provimento, visto que o recorrente não trouxe argumentos relevantes para a modificação da decisão agravada. Não há, pois, indícios no sentido de que a decisão ora agravada está em desacordo com os elementos até então existentes nos autos
.

Portanto, os fundamentos do agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram a impropriedade da decisão e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020